Tribunal: TCU
Processo: 005.431/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades identificadas pela 11a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não Programada. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento à determinação do Comandante do Exército (peça 2, pp. 8/10) para que fossem apuradas as irregularidades ocorridas no Centro Integrado de Telemática do Exército - CITEx, e identificadas pela 11a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, por ocasião da realização de Visita de Auditoria Não Programada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Anderson Paraízo Campos e Rubem Vaz Nogueira, dando-se-lhes quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Gilseno de Souza Nunes Ribeiro e José Ricardo Kümmel, bem como das firmas Construtora Queiroz Garcia Eireli, JCS Comércio e Exportação de Condecorações Ltda. e Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.; 9.3. condenar os Srs. José Ricardo Kümmel e Gilseno de Souza Nunes Ribeiro, em solidariedade com os responsáveis abaixo indicados, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. com a empresa Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda.: Data Valor (R$) 29/12/2008 22.422,00 29/12/2008 62.800,00 29/12/2008 191.506,00 29/12/2008 38.697,00 28/1/2009 3.700,00 9.3.2. com a empresa JCS Comércio e Exportação de Condecorações Ltda.: Data Valor (R$) 29/12/2008 500,00 29/12/2008 396,00 29/12/2008 6.000,00 9.3.3. com a empresa Construtora Queiroz Garcia Eireli: Data Valor (R$) 8/4/2008 54.400,00 8/4/2008 600,00 7/7/2008 42.000,00 17/7/2008 116.000,00 15/7/2008 60.000,00 15/7/2008 22.100,00 6/8/2008 60.000,00 6/8/2008 60.000,00 6/8/2008 31.000,00 5/8/2008 31.000,00 6/8/2008 25.000,00 5/8/2008 54.540,00 11/8/2008 80.000,00 11/8/2008 2.070,00 14/8/2008 158.180,00 2/9/2008 181.710,00 13/10/2008 60.000,00 13/10/2008 50.000,00 5/3/2009 143.000,00 5/3/2009 30.983,75 24/3/2009 400.000,00 24/3/2009 135.000,00 24/4/2009 44.158,80 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57, da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) José Ricardo Kümmel 190.000,00 Gilseno de Souza Nunes Ribeiro 190.000,00 Construtora Queiroz Garcia Eireli 140.000,00 Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. 60.000,00 JCS Comércio e Exportação de Condecorações Ltda. 5.000,00 9.5. determinar ao Comando do Exército, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, caso não atendidas as notificações, efetue o desconto das dívidas na remuneração dos agentes públicos indicados no subitem 9.4 acima, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. considerar grave a infração cometida pelos Srs. José Ricardo Kümmel e Gilseno de Souza Nunes Ribeiro, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.9. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, aplicar aos Srs. José Ricardo Kümmel e Gilseno de Souza Nunes Ribeiro a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.10. solicitar, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens dos Srs. Gilseno de Souza Nunes Ribeiro e José Ricardo Kümmel, bem como das empresas Construtora Queiroz Garcia Eireli e Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.11. encaminhar cópia deste Acórdão: 9.11.1. à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 209, § 7o, do RI/TCU, para a adoção das medidas de sua alçada, em especial, quanto à conduta das empresas JCS Comércio e Exportação de Condecorações Ltda., Rocha Bressan Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e Construtora Queiroz Garcia Eireli de falsificação de informações nas Notas Fiscais que emitiram para o Centro Integrado de Telemática do Exército; 9.11.2. ao Procurador-Geral de Justiça Militar, ao Comando do Exército, ao Centro Integrado de Telemática do Exército e ao Centro de Controle Interno do Exército, para ciência.